Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-48.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000454-48.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), JOAO GALVAO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 019.706.018-84 (AUTOR), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEIA COUTO GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 882.145.328-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIA COUTO GALVAO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.726.060/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARQUIVO PROVISÓRIO – PERMANÊNCIA POR 5 ANOS E 2 MESES – PRESCRIÇÃO TRIENAL INCIDENTE ANTES DA VIGÊNCIA DO CPC/2015 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – STJ – NOVA INTERPRETAÇÃO À SÚMULA 343/STJ – RESP 1.742.236-RS - INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP 1.604.412-SC - JULGAMENTO ANTES DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – ART. 966, V, DO CPC - VIOLAÇÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTE DO STJ –
LIDE PROCEDENTE
.

Conforme as teses definidas no Incidente de Assunção de Competência no RESP n. 1.604.412-SC,
“1.1 Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”.

“[...] II - Sendo a decisão rescindenda posterior ao julgamento do Tema 546/STJ o qual consolidou o entendimento sobre a matéria, é cabível o pedido rescisório, por violação à norma jurídica (art. 966, V do CPC/2015), não incidindo o óbice da Súmula 343/STF, que dispõe não caber Ação Rescisória se a decisão a ser desconstituída tiver fundamento em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”
(STJ, Ação Rescisória n. 5.866-PR, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgamento em 10-8-2022).

R E L A T Ó R I O

Relatório

Ação Rescisória c/c Tutela de Urgência e de Evidência consistente na suspensão da Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada pelo ora réu. No mérito, o autor busca a desconstituição da monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1009778-67.2018.8.11.0000.

Argumenta que, diante da ausência de bens passíveis de penhora, o réu requereu a suspensão do feito por um ano (CPC/73, art. 791, III), o que foi deferido em 2-8-2011, tendo o processo retornado ao arquivo em cumprimento da decisão de 7-8-2012, onde permaneceu por 5 anos e 2 meses.

Argui que em 30-11-2017 o réu pleiteou o seu prosseguimento, quando já consumada a prescrição trienal, que teria ocorrido em
7-8-2015
, antes mesmo da vigência do CPC/2015, momento em que o autor postulou fosse declarada a prescrição intercorrente, pedido, porém, indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de ser imprescindível a intimação pessoal do exequente para o início da contagem desse prazo, entendimento mantido na decisão rescindenda.

Afirma que o
decisum
fere a legislação, que, segundo anota, dispõe que esse período começa a fluir a partir da inércia do credor. Desse modo, seria desnecessária a sua intimação pessoal, conforme teria consolidado o STJ no REsp 1604412/SC.

Para tanto, destaca a existência de prova inequívoca da violação e, por consequência, a probabilidade do direito invocado, assim como o evidente perigo de dano (ID. 72593044).

Justiça gratuita concedida, e indeferida liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória (ID. 76142471).

Na sequência, também monocraticamente foi negado provimento aos Embargos de Declaração (ID. 83239965) e ao Agravo Interno (ID. 100777995).

O Recurso Especial interposto pelo autor teve o seguimento negado pela Vice-Presidência (ID. 109587488), mas conhecido e provido pelo STJ, para determinar o processamento da Ação Rescisória e a apreciação da incidência ou não da prescrição intercorrente (ID. 141236168).

Em nova análise, foi
deferida
a

antecipação da tutela provisória

de urgência
para determinar o sobrestamento da Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 9804-76.2006.8.11.0041, que tramita na 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, até o julgamento da Ação Rescisória (ID. 150774186).

Intimado, o réu
não
apresentou contestação (ID. 155747167).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar por ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (ID. 156066172).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O réu, em
1º-6-2006
, propôs Ação de Execução por Título Extrajudicial contra o ora autor aparelhada por Contrato de Crédito Comercial FAT.

Em
14-4-2011
requereu a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, sob a justificativa de não ter encontrado bens passíveis de penhora, o que foi deferido em
2-8-2011
(ID. 72593049).

Na decisão de 7-8-2012, publicado em
17-8-2012
,

o Juízo de origem consignou que a contagem do prazo prescricional se iniciaria 1 ano após o deferimento da suspensão.

E em
10-5-2017,
quando já decorridos mais de 5 anos do arquivamento provisório do feito, determinou a intimação do exequente (réu) para manifestação, sob pena de extinção, prazo esse decorrido em
15-9-2017
.

Na sequência mandou
intimar pessoalmente o réu
, momento em que requereu a penhora
on-line
, que foi deferida.

Então sobreveio pedido do executado (autor) de extinção da demanda ante a prescrição intercorrente, negado na origem, entendimento mantido na
monocrática
proferida no AI 1009778-67.2018.8.11.0000 em
11-10-2018
, sendo rejeitados os Embargos Declaratórios em
14-12-2018
.

Eis o teor do
decisum
rescindendo:

Da análise dos autos, verifica-se que o debate refere-se ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1646024/PE e AgInt no AREsp 787.216/SP), de modo que passo a decidir monocraticamente, com base no artigo 932 do Código de Processo Civil e Verbete Sumular 568 do STJ.

Como é sabido, a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e impõe ao autor da demanda o ônus de, uma vez iniciado o processo, ter que diligenciar para que este prossiga com vistas ao seu término.

Logo, para ser reconhecida, a inércia deve ser do titular do direito, não se configurando caso a demora decorra de atraso imputável ao Judiciário.

Enfim, a paralisação do feito deve ocorrer por culpa do autor, que possibilita ao réu fazer uso da exceção de prescrição, pondo fim ao processo.

Cumpre frisar, que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente ocorre após o fim do prazo para a parte interessada se manifestar nos autos e se manter silente, ou seja, se dá a partir do momento do descumprimento da providência imposta.

Na hipótese, nota-se que a pretensão executiva foi ajuizada em 01/06/2008.

Às fls. 125 da ação principal, foi proferida decisão determinando a suspensão do andamento processual, tendo em vista a sinalização das partes pela formalização de acordo extrajudicial. Em 18/10/2011, o processo foi arquivado provisoriamente.

Em 12/07/2012 houve o desarquivamento e, em 07/08/2012 a prolação de despacho pelo Juiz da causa (fls. 126-127 na origem) mantendo a suspensão do feito, em arquivo provisório. O decisum foi publicado em 17/08/2012 e arquivado sem baixa no Distribuidor em 18/01/2013.

Em 11/04/2017, foi realizado novo desarquivamento e, na mesma data, proferido despacho pelo Juízo singular determinando o encaminhamento do processo ao arquivo a fim de aguardar a implementação do prazo prescricional descrito no artigo 921, § 4.º do CPC.

Posteriormente, em 10/05/2017, o Julgador singular proferiu despacho nos autos determinando a intimação do Exequente (BANCO DO BRASIL S/A), ora Agravado, para promover o andamento da ação executiva, sob pena de extinção do feito (fls. 133 da ação principal). O ato publicado em 11/08/2017, no DJE nº 10079, porém, transcorreu in albis.

Assim, em 21/09/2017, foi determinada a intimação pessoal do Exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da ação.

Em atendimento à ordem judicial, o Exequente, ora Agravado, se pronunciou no feito pugnando pela penhora on line (fls. 140-143 da ação na origem), sendo retomado o tramite da ação a partir deste momento.

Nessa esteira, da análise da dinâmica dos atos processuais, é possível notar que o Agravado não deixou de promover os atos processuais que lhes competia, se manifestando nos autos após ser intimado para o prosseguimento da ação.

O código de Processo Civil estabelece no § 5.º do artigo 921 que somente depois de ouvida as partes, o juiz poderá reconhecer a prescrição intercorrente.

Dessa forma, in casu, não justifica a pronúncia da prescrição intercorrente pois, inobstante o longo período em que o processo esteve arquivado provisoriamente, o Agravado cumpriu prontamente a ordem judicial quando intimado, e impulsionou o feito com apresentação de cálculo atualizado e pedido de penhora.

Dito isso, vê-se que a decisão recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que prolatada com o acerto. E, sobretudo, inexistiu qualquer má-fé da Instituição Bancária em pleitear a penhora on line.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a decisão invectivada”.

A Ação Rescisória está amparada no inciso V do art. 966 do CPC, e o fundamento do autor é de que o feito permaneceu no arquivo por 5 anos e 2 meses,
e somente em 30-11-2017 o réu pleiteou o prosseguimento
, ou seja,
quando a prescrição trienal já havia se consumado em 7-9-2015,
antes mesmo da vigência do CPC/2015, reconhecimento pleiteado por ele (autor), mas indeferido pelo juízo
a quo
, que entendeu ser necessária a intimação pessoal para que se iniciasse a prescrição intercorrente, entendimento esse mantido pelo acórdão rescindendo.

Nesse ponto, o autor anota que o STJ, no Incidente de Assunção de Competência – IAC 1, firmou no Resp. n. 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
27-6-2018
, que no âmbito do CPC/1973 a prescrição ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, sendo o termo inicial a data do término do prazo judicial de suspensão do processo.

O mencionado Recurso Especial (1.604.412-SC), no qual foi fixada a tese no IAC, está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.
(STJ, Resp 1.604.412-SC, 2ª Seção, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em
27-6-2018,
sem destaques no original).

Especificamente em relação ao decurso do prazo prescricional ainda na vigência do CPC/1973, no aresto paradigma ficou assim assentado:

A alteração de entendimento jurisprudencial propugnada pela Terceira Turma do STJ não promove a aplicação do novo Código de Processo Civil a situações pretéritas. Definitivamente, não. O CPC/1973 sequer regulou a prescrição intercorrente e, como consectário lógico de sua imprevisão,
em momento algum dispôs que o início do prazo da prescrição intercorrente estaria condicionado à intimação da parte exequente
. [...]. Desse modo. Não se pode afirmar que o NCPC modificou o tratamento a ser dado à matéria ao expressamente preceituar – aliás, em absoluta consonância com o instituto – a desnecessidade de intimação do exequente, para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente.

Tampouco se afigura adequado concluir que o CPC/2015, ao assim dispor, inovou propriamente, sobre a questão.
Na verdade, o novo Código de Processo Civil normatizou a prescrição intercorrente a ela conferindo exatamente o mesmo tratamento então ofertado pela Lei de Execução Fiscal
[...].

Conforme anotado,
exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente
.
(Sem destaques no original)

E concluiu:

Destarte, para o eventual reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, em ambos os textos legais – tanto na LEF como no novo CPC - prestigiou-se a abertura de prévio contraditório,
não para que a parte dê andamento ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição
. Portanto, frisa-se, não para promover, extemporaneamente, o andamento do processo.
(Sem destaques no original).

O inciso V do art. 966 do CPC refere-se à violação a princípio, regra ou postulado normativo.

A propósito do cabimento da Ação Rescisória quando a desconstituição tiver fundamento em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, o STJ assentou o seguinte em
16-8-2022
:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC/2015. ATIVIDADE ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA.
MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA EM MOMENTO ANTERIOR À DECISÃO RESCINDENDA
, INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. PEDIDO PROCEDENTE.

I - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.310.034/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual se aplica ao direito de conversão entre tempo especial e comum a lei em vigor à época da aposentadoria, independentemente do período no qual as atividades foram exercidas pelo segurado.

II -
Sendo a decisão rescindenda posterior ao julgamento do Tema 546/STJ o qual consolidou o entendimento sobre a matéria, é cabível o pedido rescisório, por violação à norma jurídica (art. 966, V do CPC/2015), não incidindo o óbice da Súmula 343/STF,
que dispõe não caber Ação Rescisória se a decisão a ser desconstituída tiver fundamento em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

III - Procedência do pedido para, em juízo rescindendo, desconstituir a coisa julgada formada no REsp n. 1.441.362/PR, e, em juízo rescisório, dar provimento ao Recurso Especial do INSS para afastar a conversão de tempo de serviço comum em especial após a edição da Lei n. 9.032/1995 e determinar a análise do preenchimento dos requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição e a possibilidade de reafirmação da DER antes da suspensão do benefício atualmente percebido, em observância ao requerido no pedido sucessivo na inicial da ação originária.
(STJ, Ação Rescisória n. 5.866-PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgamento em 10-8-2022, sem destaques no original).

Desse modo, é clara a presença da situação descrita no inciso V do art. 966 do CPC.

Isso porque, sendo a decisão rescindenda posterior ao julgamento do RESP 1.604.412-SC, em que o STJ, em Incidente de Assunção de Competência, consolidou o entendimento sobre a matéria, é viável o pedido rescisório, por violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015). Por consequência, não incide o óbice a que se refere a Súmula 343/STF, de não cabimento da Ação Rescisória se a decisão a ser desconstituída tiver fundamento em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Soma-se a isso, a intimação do ora réu tanto por meio do advogado constituído como pessoal via mandado, para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente pleiteada pelo executado (autor).

Pelo exposto, julgo
procedente
a Ação Rescisória para desconstituir a coisa julgada formada no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009778-67.2018.8.11.0000
,
reconhecer a prescrição intercorrente e julgar extinta a Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 9804-76.2006.8.11.0041, que tramita na 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023